Tribunal: TJES
Processo: 5001806-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atividade Política
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001806-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA
AGRAVADO: GUILHERME DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Laranja da Terra
contra decisão da Vara Única de Laranja da Terra (ID 649289) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Guilherme de Oliveira que deferiu medida liminar para garantir ao impetrante o direito de afastamento funcional, a título de desincompatibilização do cargo de Conselheiro Tutelar, com percepção integral dos vencimentos e vantagens, nos três meses anteriores ao pleito, bem como seu retorno ao cargo após a eleição, caso não eleito.

O Município insurge-se contra o
decisum
sustentando, em suma:
1)
o agravado ocupa função de Conselheiro Tutelar, e requereu a desincompatibilização para fins eleitorais com percepção de remuneração, mas seu requerimento foi administrativamente indeferido, a uma, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente considera a função de conselheiro como serviço público relevante, contudo, é função em caráter transitório, provido por meio de eleição, com mandato de dois anos, admitindo a renovação uma vez pelo mesmo período, não sendo estabelecido vínculo estatutário ou celetista com a municipalidade, considerando o ocupante como agente político honorífico, e não servidor público;
2)
não há qualquer licença para promoção de campanha eleitoral prevista na legislação municipal específica aos integrantes do Conselho Tutelar (Lei 291/1999 e Lei Municipal 679/2013); 3) inexiste amparo legal às pretensões do agravado, não fazendo jus ao afastamento ou ao recebimento da remuneração;
3)
em consonância com o princípio da legalidade, no município de Laranja da Terra, a única forma de desincompatibilização se dá por meio de renúncia ao cargo, nos termos do art. 7, III, da Lei Municipal 291/1999.

Requer a reforma da decisão atacada, denegando o afastamento funcional, a título de desincompatibilização de membros do Conselho Tutelar de Laranja da Terra/ES, com ou sem a percepção integral dos vencimentos e vantagens, bem como o seu retorno após o pleito ante a ausência de previsão legal.

Decisão
juntada ao evento 653549 deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Agravo Interno
667220 com pedido de retratação inaudita altera pars para, na forma prevista no art. 1.021, §2º do CPC, a fim de garantir o direito de
Guilherme de Oliveira
afastar-se com percepção de salário e vantagens, ou subsidiariamente, o direito de afastar-se e retornar após o pleito (caso não eleito) sem a percepção dos vencimentos durante o período de afastamento.

Decisão
colacionada ao evento 673668, na qual
exerci parcialmente a retratação
na forma do §2º do art. 1.021, CPC, a fim de

revogar, em parte, os efeitos concedidos na decisão ID 653549 de 27.07.2020, garantindo assim a possibilidade de
Guilherme de Oliveira
afastar-se provisoriamente do Conselho Tutelar, a título de desincompatibilização, nos três meses anteriores ao pleito eleitoral 2020, bem como seu retorno ao cargo após a eleição, caso não eleito, sem nenhuma percepção de vencimentos, vantagens ou remuneração de qualquer tipo pelo mesmo órgão no período do afastamento.

Foram juntadas as
contrarrazões
do Município de Laranja da Terra ao Agravo Interno reiterando as teses já defendidas e pugnando pelo seu desprovimento e contrarrazões de
Guilherme de Oliveira
ao agravo de Instrumento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 17 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Laranja da Terra
contra decisão da Vara Única de Laranja da Terra (ID 649289) proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Guilherme de Oliveira que deferiu medida liminar para garantir ao impetrante o direito de afastamento funcional, a título de desincompatibilização do cargo de Conselheiro Tutelar, com percepção integral dos vencimentos e vantagens, nos três meses anteriores ao pleito, bem como seu retorno ao cargo após a eleição, caso não eleito.

O Município insurge-se contra o
decisum
sustentando, em suma:
1)
o agravado ocupa função de Conselheiro Tutelar, e requereu a desincompatibilização para fins eleitorais com percepção de remuneração, mas seu requerimento foi administrativamente indeferido, a uma, porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente considera a função de conselheiro como serviço público relevante, contudo, é função em caráter transitório, provido por meio de eleição, com mandato de dois anos, admitindo a renovação uma vez pelo mesmo período, não sendo estabelecido vínculo estatutário ou celetista com a municipalidade, considerando o ocupante como agente político honorífico, e não servidor público;
2)
não há qualquer licença para promoção de campanha eleitoral prevista na legislação municipal específica aos integrantes do Conselho Tutelar (Lei 291/1999 e Lei Municipal 679/2013); 3) inexiste amparo legal às pretensões do agravado, não fazendo jus ao afastamento ou ao recebimento da remuneração;
3)
em consonância com o princípio da legalidade, no município de Laranja da Terra, a única forma de desincompatibilização se dá por meio de renúncia ao cargo, nos termos do art. 7, III, da Lei Municipal 291/1999.

Requer a reforma da decisão atacada, denegando o afastamento funcional, a título de desincompatibilização de membros do Conselho Tutelar de Laranja da Terra/ES, com ou sem a percepção integral dos vencimentos e vantagens, bem como o seu retorno após o pleito ante a ausência de previsão legal.

Decisão
juntada ao evento 653549 deferindo o efeito suspensivo ao recurso.

Agravo Interno
667220 com pedido de retratação inaudita altera pars para, na forma prevista no art. 1.021, §2º do CPC, a fim de garantir o direito de
Guilherme de Oliveira
afastar-se com percepção de salário e vantagens, ou subsidiariamente, o direito de afastar-se e retornar após o pleito (caso não eleito) sem a percepção dos vencimentos durante o período de afastamento.

Decisão
colacionada ao evento 673668, na qual
exerci parcialmente a retratação
na forma do §2º do art. 1.021, CPC, a fim de

revogar, em parte, os efeitos concedidos na decisão ID 653549 de 27.07.2020, garantindo assim a possibilidade de
Guilherme de Oliveira
afastar-se provisoriamente do Conselho Tutelar, a título de desincompatibilização, nos três meses anteriores ao pleito eleitoral 2020, bem como seu retorno ao cargo após a eleição, caso não eleito, sem nenhuma percepção de vencimentos, vantagens ou remuneração de qualquer tipo pelo mesmo órgão no período do afastamento.

Foram juntadas as
contrarrazões
do Município de Laranja da Terra ao Agravo Interno reiterando as teses já defendidas e pugnando pelo seu desprovimento e contrarrazões de
Guilherme de Oliveira
ao agravo de Instrumento.

Preliminar de Ofício - intempestividade das contrarrazões de
Guilherme de Oliveira.

O prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo Município teve seu
termo em 25.08.2020
[1]
, considerando o registro da intimação eletrônica nº 11985 da decisão ID 667220 ao patrono do agravado, em 03.08.2020, e o prazo legal concedido de quinze dias úteis para apresenta-las, sendo estas somente apresentadas em
16.09.2020
.

Sendo assim, as contrarrazões colacionadas no evento 735635/637 não podem ser conhecidas, em razão de sua manifesta intempestividade, suscitada
ex officio.

Pelo exposto,
não conheço
das contrarrazões do ID 735635/637.

Do mérito recursal

A questão controvertida diz respeito à pretensão de equiparação do conselheiro tutelar a servidor público para fins de percepção da remuneração no período de afastamento prévio à candidatura eleitoral.

O Magistrado
a quo
na decisão agravada entendeu por estender a interpretação do termo servidor público, para fins de desincompatibilização, ao Conselheiro Tutelar, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, citando a AC 16.878 de 27.09.2000 de relatoria do Min. Nelson Jobin, razão pela qual o agravado deveria ser afastado de suas funções, três meses antes do pleito eleitoral, garantido o direito aos vencimentos integrais nos termos do art. 1º, inc. II, alínea “I” c/c IV, “a” da LC 64/90.

Inclusive, o agravado cita jurisprudência da Primeira Câmara Cível, a qual não desconheço, relativa ao julgamento do Agravo de Instrumento nº 060169000092, de relatoria do Des. Jorge Henrique Valle dos Santos de 02.05.2017 entendendo pela qualidade de servidor público do Conselheiro Tutelar.

Não obstante, em que pese respeitar a linha adotada, ratifico o entendimento externado em minhas decisões pretéritas de que, a meu ver, o Conselheiro Tutelar trata-se de particular em colaboração com o Poder Público (e não servidor público em
stricto sensu
), e mais, exerce função em
caráter transitório
, provido por meio de eleição, com mandato de dois anos, admitindo a renovação uma vez pelo mesmo período, não sendo estabelecido nenhum vínculo estatutário ou celetista com a municipalidade a não fazer jus à licença perquirida. Explico:

Sobre o assunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) prescreve:

Art. 131. O Conselho Tutelar é órgão
permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta Lei.

Art. 132.
Em cada Município
e em cada Região Administrativa do Distrito Federal
haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local,
composto de
5 (cinco) membros, escolhidos pela população local
para
mandato de 4 (quatro) anos,
permitida
1 (uma) recondução,
mediante
novo processo de escolha.

Art. 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos:

(...)

Art. 134.
Lei municipal ou distrital disporá sobre o local,
dia e horário de
funcionamento do Conselho Tutelar,

inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros,
aos quais
é assegurado o direito a:

I - cobertura previdenciária;

II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal

III - licença-maternidade;

IV - licença-paternidade;

V - gratificação natalina.

Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares.

Art. 135. O exercício efetivo da
função
de conselheiro
constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.

O Conselheiro não exerce cargo, e sim função pública com natureza especial e transitória. Já pela
mens legis
do Estatuto da Criança e Adolescente se extrai que os Conselheiros Tutelares são
particulares em colaboração com o Poder Público
(e não servidores públicos
stricto sensu
) e, portanto, as vantagens a eles devidas devem estar previstas em lei específica. Afinal, o Estatuto prevê que Lei Municipal ou Distrital disporá sobre o funcionamento dos Conselhos e remuneração dos conselheiros, disciplinando alguns direitos que devem estar assegurados a todos, e dentre entes, não menciona licença para fins eleitorais.

Na hipótese, por sinal, o Município de Laranja da Terra editou a Lei nº 679/2013 (ID 649295) que prevê de forma expressa e explícita que os conselheiros tutelares
NÃO SÃO CONSIDERADOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
, e dentre as prerrogativas que lhes são asseguradas, também não consta a licença remunerada para fins eleitorais,
in verbis:

Art.30. Na qualidade de eleitos por mandato os membros do Conselho Tutelar

não serão
considerados servidores do quadro da Administração Pública Municipal
e receberão remuneração mensal de 01 (um) Salário Mínimo vigente, aos quais é
assegurado
o direito a:

I -cobertura previdenciária;

II -gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;

III -licença-maternidade;

IV -licença-paternidade;

V -gratificação natalina.

Parágrafo único - Os reajustes no subsídio serão concedidos na mesma data e no mesmo percentual de reajuste dos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Tampouco na
lei municipal 291 de 1º de dezembro de 1999
, colacionada no ID 649294, a qual dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e cria o “Conselho Municipal de defesa dos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Tutelar”, existe previsão acerca da licença com vencimentos integrais para candidatura às eleições e retorno à função caso não eleito.

Sendo assim, embora os respectivos membros do Conselho Tutelar exerçam importantes funções de interesse público, a condição assumida não autoriza o reconhecimento de direito restrito aos servidores públicos vinculados efetivamente ao Poder Público, de natureza celetista ou estatutária.

O agravado requereu recebimento de remuneração no período de afastamento para a disputa das eleições municipais para o cargo de vereador, com aplicação do disposto no art. 1º, II, “l”, da Lei Complementar Federal nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Nessa linha, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.302.719, em 28.06.2012, explicou:

“Desse modo,
a Lei Complementar nº 64/90 restringiu o direito à licença remunerada para concorrer a eleições apenas aos servidores estatutários ou celetistas,
ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público e vínculo com o Estado.

(...)

Ocorre que,
embora exerça serviço público relevante, o conselheiro tutelar,
que é escolhido pela comunidade local para mandato de três anos com direito a eventual remuneração,
não se enquadra no conceito de servidor público estatutário ou celetista.

(...)

Além disso,
o conselheiro tutelar é regido por
lei municipal própria,
não se enquadrando na exigência legal de que, para ver reconhecido seu direito à licença remunerada, seja ocupante de cargo ou emprego com caráter de permanência no serviço público.

(...)

Em assim sendo, é de rigor a denegação da segurança, não havendo falar em direito líquido e certo dos autores à licença remunerada no período de desincompatibilização para concorrerem ao cargo de vereador.” Grifei.

Confira-se também:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA.
TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO.
LICENÇA REMUNERADA.
MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.(...) .3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia,
nenhum reparo há ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “
A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público”

(RMS 13.804/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 9/10/06). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1214326/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2011, DJe 18/03/2011).

Tal entendimento é dominante no STJ, como citado na Decisão Monocrática do Ministro Benedito Gonçalves (Recurso Especial 1.616.970/PE, publicada em 10/08/2017). Vejamos:

“[...]

Consoante a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
a Lei Complementar n. 64/1990 é expressa em garantir o direito à licença remunerada apenas aos servidores públicos estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. CANDIDATURA. TRIMESTRE QUE ANTECEDE A REALIZAÇÃO DO PLEITO. LICENÇA REMUNERADA. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO SUB JUDICE DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. Ainda que possível fosse adentrar no mérito da controvérsia, nenhum reparo há ser feito ao acórdão recorrido, que adotou entendimento consoante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual "A Lei Complementar nº 64/90, que estabelece o direito de afastamento de servidores públicos para concorrem a cargo eletivo, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais, aplica-se apenas aos servidores estatutários ou celetistas, ocupantes de cargos ou empregos com caráter de permanência no serviço público" .(RMS 13.804/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJ 9/10/06). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1214326/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18/03/2011, g.n.)

Incide, à hipótese, o teor da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.").

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão recorrido e determinar que a licença eleitoral concedida ao impetrante seja
sem percepção dos vencimentos do cargo de conselheiro tutelar
”. Grifei.

Outrossim, cito o excelente acórdão de caso semelhante julgado por esta c. 3ª Câmara, de relatoria do eminente Des. Samuel M. Brasil Jr.,
verbis
:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHEIRO TUTELAR.
AFASTAMENTO REMUNERADO PARA DISPUTAR ELEIÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS NÃO EXTENSÍVEIS. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXPRESSA
. 1.
Os membros do Conselho Tutelar vinculado ao Município, muito embora exerçam funções de relevância pública, não podem ser equiparados a servidores públicos para estender aos mesmos as prerrogativas e direitos restritos aos servidores vinculados ao Poder Público, de natureza celetista ou estatutária.
2. Não há direito líquido e certo aos Conselheiros Tutelares Impetrantes de percepção da respectiva remuneração durante os meses de descompatibilização necessários à concorrência para cargo eletivo municipal. Lei Municipal de São Gabriel da Palha nº 690/ 1991. Lei Complementar Federal nº 64 / 1990. Precedentes do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 045120022434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2016, Data da Publicação no Diário: 01/07/2016).

E para fins ilustrativos, segue jurisprudência das demais Cortes de Justiça do Brasil:

APELAÇÃO – Ação ordinária de reparação de danos materiais c.c. indenização por danos morais.
Conselheiro Tutelar do Município de Santo Antônio de Posse
que,
ao se desincompatibilizar de seu cargo para concorrer ao cargo de vereador, deixou de receber seus vencimentos.
Sentença que
não comporta reforma.

Impossibilidade de receber remuneração durante afastamento para concorrer ao cargo eletivo. Conselheiro tutelar eleito que não se submete ao regime estatutário,
eis que se qualifica como agente público, sujeito a regime jurídico próprio, não equiparado a servidor público. Ausência de previsão legal que assegure o direito à remuneração, no período de afastamento. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002952-61.2016.8.26.0296; Relator (a):Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna -1ª Vara; Data do Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAPIVARI DO SUL. CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. SEGURANÇA QUE IMPÕE DENEGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS. Apelação Cível, Nº 70052884293, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em: 23-11-2017).

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONSELHEIRO TUTELAR - AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO POLÍTICO (VEREADOR) - LICENÇA NÃO REMUNERADA - VÍNCULO INSTITUCIONAL - PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SUCUMBÊNCIA INVERTIDA.
1. Conselheiro Tutelar não exerce cargo público e não é tratado como servidor público e, embora exerça função pública relevante, diante de sua natureza especial e transitória, não será necessariamente remunerado, a não ser que lei municipal assim o estabeleça.

2. Se a lei local não estabelece a possibilidade de remuneração pecuniária no caso de desincompatibilização do Conselheiro Tutelar para disputar pleito eleitoral, não há como acolher a pretensão formulada, porque ofenderia o princípio da legalidade, tendo em vista que as suas funções são reguladas por normas próprias, de natureza transitória. (TJMG - Apelação Cível 1.0441.12.002947-1/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 16/10/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONSELHEIROS TUTELARES. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PARA CONCORRER À REELEIÇÃO. REMUNERAÇÃO DURANTE PERÍODO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.

AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL.
SENTENÇA DE PROVIMENTO.
DESEMPENHO DE MÚNUS PÚBLICO. FUNÇÃO HONORÍFICA. NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO.

INEXISTÊNCIA DE DIREITO A PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO.
PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de recebimento de remuneração pelos conselheiros tutelares, durante o período de desincompatibilização dos mesmos para concorrer a nova eleição ao cargo. Cediço que a função de Conselheiro Tutelar caracteriza-se por possuir um caráter especial, decorrente da sua relevância social, da sua extrema importância para o interesse público, possuindo características de função honorífica. Trata-se de um múnus público, onde a atividade por eles prestada possui o intuito de colaborar com a coletividade e com o Poder Público. Estabelecendo a Lei 12.696/2012 (que implementou modificações no ECA) que a Lei Municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros e, considerando que a Lei do Município de Tremedal não prevê durante a desincompatibilização remuneração para tal período, indevido é o seu pagamento. (TJBA. Classe: Apelação, Número do Processo: 0000376-45.2015.8.05.0260,Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, Publicado em: 24/09/2018 ).

Portanto, se as leis locais não estabelecem a possibilidade de remuneração pecuniária para fins de licença ou desincompatibilização do Conselheiro Tutelar para disputar pleito eleitoral, não há verossimilhança ao pedido a autorizar a manutenção do decisum que acolheu o pedido liminar, ao risco ofensa ao princípio da legalidade .

Ocorre que, em seu Agravo interno, o agravado do recurso de instrumento pugnou para que, ao menos e subsidiariamente, fosse mantido o comando decisório que o permitiu “
afastar-se e retornar após o pleito (caso não eleito)”,
mesmo sem a percepção dos vencimentos durante o período de afastamento, no que pondero prudente, razoável e consentâneo ao ordenamento municipal.

Nos termos do art. 9º, inc. XI da já citada Lei 291/99, compete ao próprio Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança conceder licença aos seus membros, no que entendo possa incluir as licenças sem remuneração.

Já havia externado não ser prudente nem proporcional que o conselheiro tivesse que
renunciar
ao seu mandato e função no Conselho Tutelar em razão de seu desejo de candidatar-se para vereador, ao perigo de dificultar ou mesmo restringir os caminhos para o acesso ao cargo eletivo, violando, assim, o princípio democrático (CF, art. 1°, caput), vigorando, neste ponto, o
periculum in mora
em favor do agravado, conquanto, frise-se, a desincompatibilização seja efetivada
sem recebim
ento
de remuneração pelo órgão.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento e dou-lhe
parcial provimento
, a fim de reformar parte da decisão agravada, garantindo ao agravado (Guilherme de Oliveira) licença provisória do Conselho Tutelar, a título de desincompatibilização, nos três meses anteriores ao pleito eleitoral 2020, bem como seu retorno ao cargo após a eleição (acaso este se dê no interregno de seu mandato), caso não eleito, mas sem nenhuma percepção de vencimentos, vantagens ou remuneração de qualquer tipo pelo mesmo órgão no período do afastamento. Julgo
prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

[1]
O Termo ad quem para o agravado apresentar contrarrazões indicado pela Secretaria no andamento do processo eletrônico está equivocado, eis que leva em consideração a segunda decisão (de retratação) proferida no processo. Mas, mesmo que se considerasse o termo de 03.09.20, as contrarrazões estariam intempestivas.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA. CONSELHEIRO TUTELAR. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA LICENÇA REMUNERADA. NÃO EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Os membros do Conselho Tutelar vinculado ao Município, muito embora exerçam funções de relevância pública, não podem ser equiparados a servidores públicos para estender aos mesmos as prerrogativas e direitos restritos aos servidores vinculados ao Poder Público, de natureza celetista ou estatutária. Precedentes.

2)
Impossibilidade de Conselheiros Tutelares perceberem remuneração durante os meses em que afastados ou licenciados para fins de desincompatibilização necessária à concorrência para cargo eletivo municipal, dada inexistência de previsão nas Leis 679/2013 e 291/1999, ao risco de violação ao princípio da legalidade.

3)
Recurso parcialmente provido. Reforma de parte da decisão agravada, garantindo ao agravado licença provisória do Conselho Tutelar, a título de desincompatibilização, sem nenhuma percepção de vencimentos, vantagens ou remuneração de qualquer tipo pelo mesmo órgão no período do afastamento. Prejudicado o Agravo Interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação julgar prejudicado o Agravo Interno.